Tribunal: STF
Processo: HC 110100
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-19
Data de publicação: 2013-02-19

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – DECISÃO PROFERIDA EM SEDE RECURSAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DATIVO – PUBLICAÇÃO PELA IMPRENSA OFICIAL – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU – PEDIDO INDEFERIDO.



    - Não há obrigatoriedade da intimação pessoal do réu quanto às decisões proferidas pelos Tribunais, em sede recursal, bastando, para efeito de formal cientificação do ato decisório, a mera publicação pela imprensa oficial, ou, se for o caso, a intimação do defensor dativo.